Tribunal: TJSP
Processo: 0004543-13.2014.8.26.0404
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Furto – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes e harmônicas da vítima e dos policiais – Validade
Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também para a caracterização de eventuais qualificadoras. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm ainda deixado

Ementa:
Furto – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes e harmônicas da vítima e dos policiais – Validade
Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também para a caracterização de eventuais qualificadoras. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário.

Pena – Furto – Delito que se aproximou da consumação – Iter criminis praticamente todo percorrido – Diminuição da reprimenda adotada a menor fração de 1/3 – Entendimento
Na medida em que não se chegou a empreender a efetiva subtração dos bens descritos na exordial, nem tampouco logrou o agente a manter sobre eles, ainda que de modo efêmero, a posse tranquila e desvigiada, deve ser reconhecido que o delito de furto restou em sua modalidade tentada. Na medida em que o réu chegou, contudo, bem próximo da consumação do crime, figura-se adequada, em razão do iter criminis percorrido, a redução do escarmento na menor fração, de 1/3, dentre as previstas no art. 14, II, parágrafo único, do CP.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000695725
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004543-13.2014.8.26.0404, da Comarca de Orlândia, em que é apelante ANTONIO
CARLOS MACARIO LIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 29 de agosto de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004543-13.2014.8.26.0404 -Voto no
2
VOTO No 21444
APELAÇÃO CRIMINAL no 0004543-13.2014.8.26.0404 Orlândia
APELANTE: ANTONIO CARLOS MACARIO LIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Furto – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em
declarações coerentes e harmônicas da vítima e dos policiais –
Validade
Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas
é crucial à elucidação dos fatos, sendo válida também para a
caracterização de eventuais qualificadoras. No que concerne ao
valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais
têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer
análises preconceituosas. A simples condição de policial não
torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações
prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são
válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova
que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas
versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o
contrário.
Pena Furto Delito que se aproximou da consumação Iter
criminis praticamente todo percorrido
Diminuição da
reprimenda adotada a menor fração de 1/3 Entendimento
Na medida em que não se chegou a empreender a efetiva
subtração dos bens descritos na exordial, nem tampouco logrou
o agente a manter sobre eles, ainda que de modo efêmero, a
posse tranquila e desvigiada, deve ser reconhecido que o delito
de furto restou em sua modalidade tentada. Na medida em que
o réu chegou, contudo, bem próximo da consumação do crime,
figura-se adequada, em razão do iter criminis percorrido, a
redução do escarmento na menor fração, de 1/3, dentre as
previstas no art. 14, II, parágrafo único, do CP.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 308/314, prolatada pela MMa.
Juíza Ana Rita Andres Amaro, cujo relatório ora se adota, ANTÔNIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004543-13.2014.8.26.0404 -Voto no
3
CARLOS MACÁRIO LIRA foi condenado como incurso no art. 155, caput,
c.c. o art. 14, II, ambos do CP, às penas de 09 meses e 10 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e de 07 dias-multa, à razão de 1/30
do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, sendo-lhe conferido o
direito de recorrer em liberdade.
Inconformado, apelou o réu em busca de sua
absolvição, nos termos do art. 386, III, do CPP. Subsidiariamente, requer
a desclassificação da conduta para a sua modalidade tentada, pleiteando
a aplicação da causa redutora em maior extensão, a suspensão da pena
de multa, em razão de sua condição financeira ou ainda, pela sua
conversão por prestação de outra natureza, conforme art. 45, § 2o, do
CP.
Processado e contra-arrazoado o recurso, o Douto
Promotor de Justiça designado manifestou-se pelo seu desprovimento.
É o Relatório.
O recurso não merece prosperar.
A condenação do acusado pelo crime de furto
simples tentado foi bem decretada e veio embasada em suficiente acervo
probante.
Segundo restou comprovado, na ocasião, o ora
apelante teria, no interior do estabelecimento comercial “Comercial Mei
Ltda”, tentado subtrair uma bolsa contendo R$ 300,00 em espécie,
cartões bancários e documentos pessoais, de propriedade de Maria
Cristina Andrade Alves, não se consumando o delito por circunstâncias
alheias a sua vontade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004543-13.2014.8.26.0404 -Voto no
4
Anal;isado o conjunto probatório, vê-se ter restado
devidamente comprovada a realização do tipo penal, mostrando-se a
prova oral (mídias digitais lançadas no corpo dos autos), colhida na
instrução criminal, outrossim, apta à vinculá-lo à autoria delitiva.
Em Juízo, o causado confessou a prática delitiva.
Ao ser ouvida sob o crivo do contraditório, a vítima
descreveu, com efeito, a dinâmica dos fatos de forma coesa e
reconheceu, sem sombra de dúvidas, o acusado como sendo a pessoa
que pegou sua bolsa; mencionou, ainda, que teria ela, contudo, logrado
êxito em arrancá-la das mãos do apelante.
Os crimes contra o patrimônio são, no mais das
vezes, praticados na clandestinidade. Em tais situações, as palavras do
ofendido assumem particular importância, não havendo porque despreza-
las. A esse respeito, a Jurisprudência já tem há muito tempo assim se
manifestado:
Prova
Palavra da vítima que prevalece sobre a do
acusado Quando ocorre
A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer à do
réu, desde que serena, coerente, segura e afinada com os
demais elementos de convicção existentes nos autos.1
Roubo
Violência moral e vias de fato
Suficiência à
caracterização do crime
Em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que segue
prevalecendo, sem nenhuma razão para retificações, é no
sentido de que a palavra da vítima é preciosa no identificar o
1 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Apelação n. 490.917-3 - São Paulo.
Apelante: Irismar Ferreira de Souza ou João Nascimento de Almeida. Apelada: Justiça
Pública. Relator: Juiz Celso Limongi. 5a Câmara. São Paulo, 13 de outubro de 1987.
Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v. 94. Abril, Maio e Junho de
1988, p. 341.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004543-13.2014.8.26.0404 -Voto no
5
autor de assalto. 2
Seu depoimento foi corroborado pela testemunha
Gabriel Bonfante, que também reconheceu o acusado como sendo o
autor da tentativa de furto; informou, igualmente, que o acusado não
apresentava sinais de embriaguez.
As declarações dos Policiais Militares Caio e Edward,
dando conta das circunstâncias que cercaram a prisão, compõem, ainda,
o quadro harmônico que corrobora a versão descrita pelo Ministério
Público na exordial acusatória.
No que concerne ao valor dos depoimentos
prestados por policiais, os Tribunais têm deixado assente serem
inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas.
A esse respeito, confira-se:
Habeas corpus
Condenação baseada em depoimentos
de investigadores, que descreveram o ocorrido de forma
coerente e segura, com apoio em mais elementos
probatórios
A simples condição de policial não torna a testemunha
impedida ou suspeita. 3
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de Policiais
é sempre parcial, vez que, não estando eles impedidos de
depor, o valor probante de suas palavras não pode ser
2 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Apelação n. 435.047-9 - Lorena. Apelante:
Eduardo de Paula Thebas. Apelada: Justiça Pública. Relator: Juiz Canguçu de Almeida. 8a
Câmara. São Paulo, 16 de julho de 1986. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São
Paulo, v. 95. Julho, Agosto e Setembro de 1988, p. 268.
3 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 51.577/SP. Paciente/Impetrante:
Francisco Carneiro Neto. Relator: Ministro Rodrigues de Alckmin. 1a Turma. Votação
unânime. Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência. v.
68, tomo 1, Abr. 1974, p. 64.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004543-13.2014.8.26.0404 -Voto no
6
sumariamente
desprezado,
máxime
quando
estas
se
harmonizam com os demais elementos colhidos no processo e
nada indique que tivessem eles a intenção de prejudicar
inocentes. 4
Diferentemente do quanto aduzido pela Defesa, o
crime em sua modalidade tentada já foi reconhecido desde o
oferecimento da exordial acusatória, sendo mantido na r. sentença.
As penas, criteriosamente dosadas e fundamentadas
em perfeita consonância com o sistema trifásico de aplicação da pena,
não comportam, com efeito, qualquer reparo.
a) atentando ao quanto disposto no art. 59 do CP, as
penas-base foram corretamente fixadas em 01 ano e 02 meses de
reclusão e em 11 dias-multa (mínimos acrescidos de 1/6), pelos maus
antecedentes (fls. 38/44 do apenso próprio).
b) na segunda fase, as penas mantiveram-se
inalteradas, em virtude da compensação da atenuante da confissão
espontânea com a agravante da reincidência.
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, os
subtotais foram reduzidos de 1/3, em razão da proximidade da
consumação do delito.
Destaque-se que, na medida em que não se chegou
a empreender a efetiva subtração dos bens descritos na exordial, nem
tampouco logrou o agente a manter sobre eles, ainda que de modo
efêmero, a posse tranquila e desvigiada, deve ser reconhecido que o
4 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 795.471/2 - São
Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou Manoel Luís
da Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos Santos. Apelado:
Ministério Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga Franceschini. 12a Câmara.
Votação unânime. São Paulo, 28 de junho de 1993. Julgados do Tribunal de Alçada
Criminal de São Paulo, v. 18. Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004543-13.2014.8.26.0404 -Voto no
7
delito de furto restou em sua modalidade tentada.
Na medida em que o réu chegou, contudo, bem
próximo da consumação do crime, figura-se adequada, em razão do iter
criminis percorrido, a redução do escarmento na menor fração, de 1/3,
dentre as previstas no art. 14, II, parágrafo único, do CP.
Chegou-se a um total final de 09 meses e 10 dias de
reclusão e de 07 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo
vigente à época dos fatos.
No que tange à suspensão ou a conversão da pena
de multa por outra de natureza diversa, razão simplesmente não assiste
à Defesa.
O sistema escandinavo adotado pelo legislador penal
no art. 49 do CP, após a reforma de 1984, prevê que o número de dias-
multa deva ser escolhido entre o mínimo de 10 e o máximo de 360 dias-
multa, consoante as circunstâncias do crime e o grau de reprovabilidade
da conduta do agente.
A situação econômica do réu (art. 60, §1o, do CP) é
necessariamente considerada apenas na fixação do valor de cada dia-
multa, mas não pode ser nem inferior a 1/30 do maior salário mínimo
vigente à época dos fatos, nem tampouco superior a 5 salários mínimos
(art. 49, § 1o, do CP), consoante expressa previsão legal.
Heleno Cláudio Fragoso5 pondera, a esse respeito
que
segundo esse sistema, a pena é cominada em dias-multa. O
valor de um dia-multa corresponde à renda média que o autor
do crime aufere em um dia, considerando-se sua situação
5 FRAGOSO, Heleno Cláudio. Lições de Direito Penal. A nova Parte Geral. 8. Ed. Rio de
Janeiro: Forense, 1985, p. 330.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004543-13.2014.8.26.0404 -Voto no
8
econômica e patrimonial. Devem-se ter presente todas as
rendas que o acusado tenha, como fruto de seu trabalho e de
seu capital, fazendo-se uma média diária, apurada na data do
crime. É razoável que se considere também o patrimônio do
agente, pois a lei manda ter presente, na fixação da pena, “a
situação econômica” do réu (art. 60, CP). O CP alemão
contém a expressa referência nesse sentido (§ 40, inciso 3o).
Cumpre ao juiz realizar uma apreciação valorativa do conjunto
da situação econômica do acusado, considerando seus
encargos e responsabilidades, e fixando prudencialmente o
valor do dia-multa. Esse valor será aplicado sobre a
quantidade de dias-multa imposta, cumprindo ao juiz realizar
cuidadosa justificação. Passa a ser importante, para os efeitos
da aplicação da pena de multa, interrogar o acusado sobre sua
situação econômica.
No que concerne à fixação do valor dos dias-multa, o
mesmo autor observa, ainda, que este, a ser
fixado prudencialmente pelo juiz, não pode ser inferior a um
trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do
fato, nem superior a cinco vezes esse salário (art. 49, §1o, CP).
Consigne-se que se, apesar de o Magistrado ter
considerado a condição econômica na dosimetria da pena, esta ainda
corresponder a valor excessivo diante da situação econômica da
sentenciada, sempre restará a esta a alternativa de pleitear o
parcelamento de sua pena junto ao Juízo da Execução, conforme
preceituado no art. 169 da Lei n. 7.210/84.
Adequada a fixação de regime inicial fechado,
conquanto não questionado.
Examinando os autos, portanto, verifica-se que a
sentença combatida analisou corretamente as questões suscitadas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004543-13.2014.8.26.0404 -Voto no
9
avaliou com propriedade o conjunto probatório, tendo dado exato
deslinde à causa.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso
interposto pela Defesa em favor de ANTÔNIO CARLOS MACÁRIO LIRA,
restando mantida a r. sentença por seus jurídicos fundamentos.
Fica, desde já, determinada expedição, após o
trânsito em julgado, de mandado de prisão em regime fechado, bem
como de carta de guia, para que seja iniciado o cumprimento da pena em
definitivo.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator